Tribunal: TJDFT
Processo: 0748516-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECONSTRUÇÃO DE PÁLPEBRA. DEMORA EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para determinar ao Distrito Federal que forneça à autora procedimento cirúrgico de RESCONSTITUIÇÃO DE PÁLPEBRA na rede pública de saúde ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Aduz a recorrente que está lista de espera há mais de dois anos, sendo necessário estabelecer prazo razoável ao cumprimento da obrigação.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 41459714). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Contrarrazões apresentadas (Id. 41459717). Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido (Id. 41624922). Parecer do Ministério Público suscita preliminar de nulidade da sentença, no mérito, o parcial provimento do recurso.
3. Preliminar de nulidade da sentença. O Ministério Público suscitou a nulidade da sentença em razão da negativa de prestação jurisdicional e da inexigibilidade/inexequibilidade do título, sob o argumento da ausência de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação imposta ao Distrito Federal. No caso, a prestação jurisdicional foi devidamente oferecida, porém, o pedido quanto à antecipação do procedimento restou negado quando a sentenciante condicionou o cumprimento da obrigação aos critérios da regulação. Preliminar rejeitada.
4. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
5. A Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 39038264).
6. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a necessidade do procedimento cirúrgico. O relatório médico demonstra que a recorrente tem histórico de ressecção de tumor de órbita (miningioma), apresentando grande quantidade de secreção na cavidade e infecções recorrentes, sendo necessária a reconstrução da cavidade orbitária, sob pena de ocorrer contração da cavidade e necessidade de múltiplas cirurgias (Id. 37916104 - Pág. 2). Todavia, o autor aguarda o fornecimento do material desde dezembro de 2020 e até a presente data não há notícias de efetiva entrega dos óculos ao autor, ultrapassando o prazo de 180 dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ.
7. Assim, comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico, por meio de solicitação do profissional médico competente, e ultrapassado o prazo razoável, deve ser garantido o imediato tratamento apropriado, a fim de que se garanta o direito de saúde previsto na Constituição. Precedente: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para fixar o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis para o procedimento cirúrgico de reconstrução total de pálpebra. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.